Tribunal: STF
Processo: RHC 255939
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 212.353/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de drogas. Posteriormente, a custódia foi convertida em preventiva. 



    A defesa alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a qual foi decretada somente com base na gravidade abstrata do crime e na quantidade e variedade de drogas apreendidas. Aponta a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Sustenta, ademais, nulidade na busca domiciliar realizada sem autorização judicial, amparada apenas em denúncia anônima.



    Argumenta que houve violação ao princípio da isonomia, porquanto, dos quatro corréus, apenas o recorrente foi mantido preso.



    Aduz, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, pois a instrução criminal ainda não foi concluída e o recorrente se encontra preso desde 25/01/2025.



    Ao final, requer:



    “a) O conhecimento e provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para que seja concedida a ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva do recorrente e a expedição de alvará de soltura, por violação aos artigos 5º, XI, LIV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal; 



    b) Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo ou proibição de frequentar determinados locais;”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL INTERPOSTO CONTRA DESPROVIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES SOCIAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. 



    1 - O recurso ordinário constitucional previsto no art. 102, II, "a", da CF é cabível contra decisões denegatórias de habeas corpus proferidas em única ou última instância pelos Tribunais Superiores, quando a ordem for impetrada originariamente perante essas Cortes. 



    2 - Inadmissível recurso ordinário contra decisão do STJ que não de deu provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso ordinário em habeas corpus anterior, por ausência de previsão constitucional 



    3 - Presença dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) evidenciada pela participação do recorrente em organização criminosa com relevante função no comércio de drogas e transporte de valores. 



    4 - Alegações de residência fixa, vínculo empregatício e familiar não obstam a manutenção da prisão preventiva. 



    5 - Ausência de fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva (art. 315, §1º, do CPP). 



    - Pelo não conhecimento do recurso ordinário constitucional.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FATOS NOVOS E SUPERVENIENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 



    2. Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente, em tese, apreendida na residência do recorrente - 208 microtubos de substância análoga à cocaína, 88 microtubos contendo porção vegetal semelhante ao “skunk”, 7 porções de substância análoga à haxixe, 6 porções de cristais de substância análoga à anfetamina, 1 frasco de substância análoga à loló, além de 1 rádio transmissor e 2 balanças de precisão, (e-STJ fl. 126), fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    4. Outrossim, conforme relatado nos autos, justifica-se, também, a prisão a fim de evitar o risco de reiteração delitiva, eis que, embora o recorrente seja primário, possui registros pretéritos nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2025, por crimes diversos da Lei de Armas, tráfico de drogas, corrupção de menor e lesão corporal no âmbito doméstico (eSTJ fl. 127). 



    5. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    6. Por fim, quanto às alegações de violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar e da ilicitude das provas obtidas, além de violação ao princípio da isonomia, sustentando que dos quatro indivíduos abordados, apenas o agravante foi mantido preso, observo que as razões do recurso fazem referência a fatos novos e supervenientes, ainda não avaliado pelas instâncias ordinárias, inovação vedada em sede de agravo regimental. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O art. 102, II, a, da Constituição Federal, preceitua que o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Dessa forma, inexiste previsão constitucional que autorize o julgamento, pela Corte, de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega provimento a agravo regimental contra decisão monocrática que nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus lá interposto.



    Ademais, não verifico flagrante ilegalidade que justifique a superação do referido óbice processual, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram que foi adequadamente justificada a manutenção da prisão preventiva do recorrente, tendo em vista a gravidade concreta da conduta. Conforme o entendimento da Corte,



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente